Tribunal: TJBA
Processo: 8008832-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008832-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, SAMUEL AZULAY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a repetição do indébito de ICMS-DIFAL, sob o fundamento de ausência de comprovação do pagamento do tributo. O Embargante sustenta a existência de erro material, apontando a presença de documentos nos autos que comprovam o recolhimento indevido do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a comprovação do pagamento do tributo; e (ii) estabelecer se a existência dos comprovantes autoriza a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Da análise do acórdão embargado, verifica-se erro material, pois os autos contêm documentos que comprovam o pagamento dos tributos questionados, o que justifica a repetição do indébito.

5.
A Súmula 546 do STJ estabelece que a restituição do tributo indevidamente pago é cabível quando reconhecido que o contribuinte de jure não repassou o encargo ao contribuinte de fato, hipótese verificada nos autos.

6.
A omissão no julgamento anterior justifica a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, reformando o acórdão embargado para negar provimento à apelação e restabelecer a sentença que reconheceu o direito à repetição do indébito.

7.
Diante da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento à apelação e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de erro material que afete a conclusão do julgado autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração.

2.
Comprovado o pagamento indevido do tributo, é cabível a repetição do indébito, nos termos da Súmula 546 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 3º e 11; STJ, Súmula 546.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1627918/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; TJ-RJ, APL nº 00058720620158190021, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 04.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008832-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
ACOLHER os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo
, nos termos do voto da relatora.